Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733132-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA RECORRIDOS: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONFORMIDADE. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os materiais de higiene pessoal questionados estão expressamente contemplados na condenação determinada em outro processo envolvendo as mesmas partes, sendo, portanto, indevida a suspensão pleiteada. 2. A recalcitrância do Réu/Agravante em fornecer o referido material está comprovada nos autos, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para buscar conferir efetividade à decisão judicial, não havendo razão para afastar a multa. 3. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 187 do Código Civil, aduzindo que os pedidos de material de higiene pleiteados pela parte recorrida extrapolam seu direito à assistência, de modo que, em seu entendimento, restou inobservada a boa-fé; c) artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, ser desproporcional a multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 187 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “observa-se que os materiais de higiene pessoal questionados estão expressamente contemplados na condenação imposta no processo no 2013.01.1.080800-4 (ID 20390830, na origem), sendo, portanto, indevida a suspensão pleiteada” (ID Num. 55854768 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 537, § 1o, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017